Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704835-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS BRITO AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se conforme requerido no ID 29367049. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator